Tribunal: TJSP
Processo: 2275832-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275832-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
LILIAN CRISTINA QUINTANA CARRO e CLAYTON WESLEY DE FREITAS
BEZERRA e Paciente IGOR JOB DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente sem voto), MARCO DE LORENZI E MIGUEL
MARQUES E SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
2
Voto no 15.423
Impetrantes: Lilian Cristina Quintana Carro e
Clayton Wesley de Freitas Bezerra
Pacte: Igor Job de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara do Júri da
Capital
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da prisão
preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal,
mesmo a se considerar a Recomendação no 62, do CNJ. 2. Quadro de constrangimento ilegal não
caracterizado. 3. Subsistência dos requisitos da custódia cautelar. 4. Decisão de revisão da
necessidade da prisão preventiva (artigo 316, par. único, do CPP) que se acha fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Lilian Cristina Quintana Carro e
Clayton Wesley de Freitas Bezerra em favor de Igor Job de Oliveira.
Alegam, em suma, que o paciente, preso preventivamente pela suposta
prática do crime de tentativa de homicídio e lesão corporal qualificada
pela violência doméstica, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c)
riscos do COVID-19 à população carcerária; d) inobservância do
parágrafo 1o do artigo 316 do Código de Processo Penal; e) não estar
recebendo atendimento médico adequado na unidade em que
custodiado; e f) ser pai de duas crianças pequenas. Buscam a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
3
25/28).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 31/32).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 74/78).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu os
crimes de homicídio qualificado tentado e lesão corporal qualificada
pela violência doméstica.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
17 de maio de 2.015, por volta de 09h20, na Rua Lourenço Cândido de Siqueira, no 63
Cidade Líder, nesta capital, IGOR JOB DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 16, e VITOR
WESLEY DE OLIVEIRA MELO, qualificado às fls. 18, agindo com ânimo homicida,
tentaram matar Luiz Mario Dezoane, ao lhe desferir golpes de arma branca, produzindo-
lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito a fls. 40/40, vso. e 78,
somente não conseguindo consumarem o delito de homicídio a que deram início por
circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros e no pronto e
eficaz socorro médico prestado ao ofendido. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, IGOR JOB DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 16, ofendeu a integridade
corporal de sua tia Cenilda Job Dezoane, ao lhe desferir um golpe de arma branca,
produzindo-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo
de delito a fls. 76.
Segundo se apurou, IGOR é sobrinho de Cenilda, que por
sua vez é casada com Luiz. Todos moravam no mesmo terreno, mas em casas diferentes.
Na data dos fatos, IGOR foi à casa do casal, munido de um
pedaço de pau, a procura de Luiz. Atendido à porta por Cenilda, IGOR agrediu sua tia com
uma paulada na barriga, causando-lhe ferimento de natureza leve (fls. 76). Representação
às fls. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
4
Com a ajuda de Luiz, Cenilda conseguiu fechar a porta de
casa, para impedir a entrada de IGOR. Todavia, neste momento aproximou-se VITOR, para
auxiliá-lo, e ambos conseguiram derrubar o obstáculo. Neste momento, IGOR armado de
uma picareta e VITOR do pedaço de pau tentaram matar Luiz, que, após sofrer alguns
golpes, conseguiu se proteger na casa de um vizinho(...)” (cf.fls. 01/04 dos autos do
processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
4. Pois bem, nota-se que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada para o interesse da instrução processual,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 489/490 dos autos
do processo de conhecimento), tendo em vista que, devidamente citado
por edital, não atendeu ao chamamento judicial (fls. 475).
E, diversamente do alegado na inicial,
realizaram-se ao menos três tentativas de citá-lo pessoalmente antes da
citação por edital, não se logrando sucesso
destacando-se que a
primeira delas foi no endereço indicado pelo paciente quando de sua
oitiva na delegacia de polícia, às fls. 23/24 dos autos do processo de
conhecimento, oportunidade em que se certificou o contato com a mãe
do paciente, com quem se deixou uma cópia do mandado (fls. 337, 441 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
5
456 dos autos do processo de conhecimento).
Deveras, a condição de foragido do agente,
que, deixando o distrito da culpa, se mantém em local incerto e não
sabido, é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva,
visando assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC no 110.563, rel.
Min. Ricardo Lewandowski; HC no 101.762, rel. Joaquim Barbosa;
HC no 106.816, rel. Min. Ellen Gracie; HC no 106.438, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 101.356, rel. Min. Ayres Brito; HC no
104.934, rel. Min. Luiz Fux; STJ, HC no 221.994, rel. Min. Gilson
Dipp; HC no 189.110, rel. Min. Gilson Dipp).
E, muito embora sua custódia cautelar não
tenha sido decretada para a garantia da ordem pública, não se pode
olvidar que o paciente registra condenação pelos crimes de ameaça e
lesão corporal qualificada pela violência doméstica (fls. 334/335, dos
autos do processo de conhecimento), a indicar uma personalidade
voltada para o crime.
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
6
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a custódia cautelar do paciente se mostra fundamental para
assegurar a aplicação da lei penal, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
E não está demonstrado nos autos que o
paciente não vem recebendo tratamento na unidade prisional atente-se
que o “habeas corpus” reclama prova pré-constituída, não havendo uma
cognição mais profunda de fatos.
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobreleva a radicar a
manutenção da custódia cautelar, ao menos por ora, a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal.
5. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 489/490). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso
indicando-se que o paciente se
encontrava foragido , o que permite inferir que não se cuida de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
7
calcada apenas na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a
decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos
que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no
62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min.
Felix Fischer).
6. Por outro lado, não é o caso de substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar, a despeito de o paciente
possuir filhas menores de 12 anos.
O Supremo Tribunal Federal concedeu
ordem de “habeas corpus” coletivo (HC no 165.704, rel. Min. Gilmar
Mendes), determinando a substituição da prisão cautelar dos pais e
responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que
observadas as seguintes condicionantes:
“(i) presença de prova dos requisitos do art.
318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência
em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii)
em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de
que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze)
anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (iii) em
caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o
pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência; (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados
no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à
vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
8
domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave
ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes; (v) a concessão
da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão
preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime
fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta
Corte; (vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da
execução; (vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e
Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que
comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com
base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias”.
Desta forma, não está demonstrado, de forma
estreme de dúvida, tendo em conta a documentação juntada aos autos,
que o paciente é o único responsável pela criança.
Importa considerar que constitui ônus da defesa
comprovar categoricamente uma das situações que viabilizam a prisão
domiciliar (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo
Penal Comentado, Editora JusPodivm, 2.016, pág. 903).
Cabe remarcar que o “habeas corpus” constitui
instrumento processual de cognição estreita, reclamando prova pré-
constituída da indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC no
117.982, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 88.718, rel. Min.
Celso de Mello, entre outros).
A realização de audiência para a comprovação
desta situação deve ser feita em primeiro grau, porquanto não se cuida
de providência compatível com o procedimento do “writ”.
Além disso, tratando-se de crime cometido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275832-26.2020.8.26.0000 -Voto no 15.423
9
emprego de violência, a substituição é incabível, nos termos do artigo
318-A, do Código de Processo Penal.
7. Anote-se que o paciente foi preso em
05/08/2020 (fls 510/512 dos autos do processo de conhecimento) e, em
14/08/2020 (fls. 547/549 dos autos do processo de conhecimento) e
30/09/2020 (fls. 648), decidiu-se pela manutenção de sua custódia
cautelar, cumprindo o preceituado na regra estampada no artigo 316,
par. único, do Código de Processo Penal, consignando-se a subsistência
dos motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.
Vale
dizer,
as
decisões
encontram-se
motivadas, pelo que atende à exigência do artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
8. Enfim, não se divisa constrangimento ilegal
na espécie.
9. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator